Tribunal: STF
Processo: AR 2934
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ação rescisória. Análise da prevenção. Acórdão rescindendo prolatado pela Segunda Turma desta Casa. Distribuição realizada nos termos do art. 77 c/c o art. 76, primeira parte, ambos do RISTF. Manutenção da relatoria.



      Vistos etc.



      1. O Ministro Luís Roberto Barroso submete a presente ação rescisória a exame desta Presidência, nos seguintes termos:



    “DESPACHO:



    1. Trata-se de ação rescisória ajuizada em face de acórdão proferido nos autos de RE 634732, relator originário Ministro Teori Zavascki, em que figurei como redator para o acórdão. 



    2. Considerando o disposto no art. 77, c/c o art. 76, do Regimento Interno deste Tribunal, encaminhem-se os autos à Presidência para fins de redistribuição do feito.”



    É o relatório.



    Examino.



    2. A presente ação rescisória deve ser mantida sob a relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso.



    3. À fl. 7 da inicial, o autor registra que pretende desconstituir “a coisa julgada que reveste os vv. Acórdãos proferidos por esse E. STF no julgamento de mérito do Recurso Extraordinário nº 634.732” (realce no original). Acrescenta que os referidos acórdãos de mérito consistem nos que, ao julgamento do Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário e dos Embargos de Declaração no Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário, “mantiveram a r. decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Teori Zavascki que, em última análise, deu provimento ao recurso extraordinário da Paranaprevidência para julgar improcedente a Ação Ordinária de Revisão de Proventos nº 31.879 ajuizada pelo Autor”.



    4. Contra os referidos acórdãos da Segunda Turma desta Casa houve a interposição de embargos de divergência, os quais, contudo, foram inadmitidos, por ausência de demonstração de dissenso pretoriano, em decisão monocrática também da lavra do saudoso Ministro Teori Zavascki, inalterada ao julgamento do agravo regimental contra ela interposto, em acórdão do Plenário desta Casa cuja redatoria coube ao Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos do art. 38, IV, alínea “b”, do RISTF. 



    5. Vale dizer que não constitui a decisão apontada como rescindenda, na inicial da presente ação rescisória, o acórdão do Plenário desta Casa, que confirmou a decisão monocrática de inadmissão dos embargos de divergência e cuja redatoria coube ao Ministro Luís Roberto Barroso, mas, sim, os acórdãos proferidos pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal.



    6. Nesse contexto, concluo que a distribuição, feita com exclusão dos Ministros da Segunda Turma (evento 6), mostra-se harmônica com o caput do art. 77 c/c o art. 76, primeira parte, ambos do RISTF, adiante transcritos (destaques acrescidos):



    Art. 76. Se a decisão embargada for de uma Turma, far-se-á a distribuição dos embargos dentre os Ministros da outra; se do Plenário, serão excluídos da distribuição o Relator e o Revisor. 



    Art. 77. Na distribuição de ação rescisória e de revisão criminal, será observado o critério estabelecido no artigo anterior.



     



    7. Ante o exposto, mantenho a distribuição da presente ação rescisória ao eminente Ministro Luís Roberto Barroso.



    8. Encaminhem-se os autos ao Ministro Relator.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente